Tribunal: TJDFT
Processo: 0753140-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753140-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADOS: BANCO BRADESCO SA, STONE PAGAMENTOS S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a fase cognitiva da ação de reparação por danos materiais e morais da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do estatuto processual, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pela autora, ora agravante[1]. A resolução da ação originária repercute, como é cediço, neste agravo interno, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentais restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 227205966 (fls. 267/275), Ação de Reparação por danos materiais e morais no 0703453-93.2024.8.07.0019.